Tribunal: STF
Processo: RE 1470937
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 785/2021. REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. CRIAÇÃO DO CARGO DE AUDITOR ESTADUAL DE FINANÇAS PÚBLICAS E TRANSFORMAÇÃO, NESSE NOVO, DOS CARGOS DE CONTADOR DA FAZENDA ESTADUAL E DE ANALISTA FINANCEIRO DO TESOURO ESTADUAL. CARREIRAS COM ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES CORRELATAS E/OU COMPLEMENTARES, OBSERVADOS IGUAIS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE E IDENTIDADE REMUNERATÓRIA. ATUAÇÃO VOLTADA, PRECIPUAMENTE, À GESTÃO E AO CONTROLE DE RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA DEMANDA. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que “a reestruturação de cargos, fundada em evolução legislativa de aproximação e na progressiva identificação de atribuições, não viola o princípio do concurso público quando [presentes]: (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aquele no qual serão os servidores reenquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público; (iii) identidade remuneratória entre o cargo criado e aqueles extintos” (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5406, rel. Min. Edson Fachin, j. 27-4-2020) -, o que atendido no caso concreto.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 23). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, art. 37, caput e II, 48, X, 70, caput e 74, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei estadual contestada promoveu transposição de cargos, sem observar os parâmetros impostos pela jurisprudência desta Suprema Corte, visto que resultou em atribuição de funções de maior grau de complexidade e responsabilidade e diferença remuneratória.



    Alega ser incontestável a incompatibilidade e diferenças de atribuições intrínsecas dos cargos aglutinados, resultando em violação à Súmula Vinculante 43.



    Assevera não haver correspondência substancial entre os cargos, isto é, identidade de atribuições e de remunerações, não podendo falar-se, portanto, em reestruturação administrativa. 



    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 37).



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário (eDOC 209). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



     Inicialmente, importante salientar a jurisprudência desta Corte em relação ao provimento de cargos públicos, sedimentada na Súmula Vinculante 43, decorrente da conversão da Súmula 685, mantendo-se a sua redação original, que consolidara o entendimento firmado nos seguintes acórdãos: ADI 308-MC, ADI 368-MC, ADI 231, ADI 245, ADI 785-MC, ADI 837-MC, MS 21.420, ADI 266, ADI 308, ADI 248, ADI 970- MC, ADI 186, MS 22.148, RE 150453, ADI 1.150, RE 173.357, ADI 837 e ADI 242. 



    “Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” 



    O provimento derivado de cargos constitui-se prática repudiada pela Constituição Federal de 1988, em face da norma do inciso II do seu art. 37, a exigir a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos como requisito para a investidura em cargo ou emprego público.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Formas de provimento derivado. Inconstitucionalidade. - Tendo sido editado o Plano de Classificação dos Cargos do Poder Judiciário posteriormente à propositura desta ação direta, ficou ela prejudicada quanto aos servidores desse Poder. - No mais, esta Corte, a partir do julgamento da ADIN 231, firmou o entendimento de que são inconstitucionais as formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. Outros precedentes: ADIN 245 e ADIN 97. - Inconstitucionalidade, no que concerne às normas da Lei nº 8.112/90, do inciso III do artigo 8º; das expressões ascensão e acesso no parágrafo único do artigo 10; das expressões acesso e ascensão no § 4º do artigo 13; das expressões ou ascensão e ou ascender no artigo 17; e do inciso IV do artigo 33. Ação conhecida em parte, e nessa parte julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos e das expressões acima referidos.” 



    (ADI 837, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 25.6.1999). 



    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/PARÁ. REDISTRIBUIÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO DO ATO QUE PROMOVERA O ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARREIRA. SÚMULA 473. A situação jurídica em foco, obviamente não se encontra abrangida pela garantia do direito adquirido estabelecido no texto constitucional. Ao exigir, no art. 37, II, que o ingresso em carreira só se fará mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, o legislador constituinte baniu das formas de investidura admitidas, a redistribuição e a transferência. Legítima a atuação da Administração Pública, nos termos da Súmula 473, que, uma vez verificada a violação à norma da Constituição Federal no ato de redistribuição efetuado, cuidou logo de anulá-lo, sem que esse procedimento tenha importado em afronta a direito adquirido. Recurso extraordinário conhecido e provido para indeferir o mandado de segurança.” (RE 163712, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 6.9.1996). 



    Ao julgar o caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento acima exposto, conforme ficou fundamentado no corpo do acórdão recorrido (eDOC 19, pp. 8 e 9): 



    “A análise das atividades desenhadas aos cargos extintos revela, mesmo considerando o escopo mais técnico daquelas de Contador e, por certo, mais analítico daquelas de Analista Financeiro - e o fato de que eram, frisa-se, por lei anterior a aquela que reestruturou a organização estatal (LCE n. 741/2019), inseridos em Grupos Operacionais distintos -, que há entre as carreiras perceptível pertinência, sendo as atribuições de ambos os ofícios voltadas, precipuamente, à gestão e ao controle de recursos públicos. 



    A correlação e a interdependência transparecem quando verificado, por exemplo, que o primeiro (Contador) confecciona balanços, registra operações contábeis e organiza dados de cunho orçamentário, enquanto o segundo (Analista) elabora a programação financeira e orçamentária do Estado e acompanha sua execução. E é igualmente possível atestar identidade entre as funções, como aquela do primeiro de emitir pareceres, laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentários e, a do segundo, de elaborar relatórios e pareceres sobre as finanças estaduais.



    (...)



    Ao optar por transformar aludidas carreiras em uma única de Auditor Estadual de Finanças Públicas o legislador promoveu o que se pode denominar de racionalização administrativa - aqui, pelo visto, em tentativa de abandonar as amarras setoriais e burocráticas, migrando para uma estratificação mais gerencial, dotada de maior liberdade e agilidade -, fundindo, em um, dois cargos já interligados e com atribuições correlatas e/ou complementares, resultando em melhor aproveitamento dos recursos humanos. 



    Não houve ampliação exacerbada de competências ou mesmo criação de outras de maior envergadura. A similitude e a atuação focada na despesa pública foi mantida. O que ocorreu, em verdade, foi o detalhamento das atividades a serem desempenhadas pelo cargo criado, decorrendo daí, talvez, a falsa percepção de que foram previstas funções de maior grau de complexidade e responsabilidade.



    (...)



    Ademais, naquilo que diz com a remuneração, verifica-se - e isso é incontroverso - que o vencimento básico dos cargos extintos e novo possuem valores exatamente iguais, conforme se depreende do comparativo entre o Anexo XI da LCE n. 687/2016 e o Anexo IV da LCE n. 785/2021, não violando, à luz do posicionamento da Suprema Corte (ADI n. 5406), o princípio insculpido para o tema.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem acerca da presença dos requisitos jurisprudenciais exigidos para a reestruturação de carreiras/aglutinação de cargos demandaria o reexame do quadro fático e da legislação local aplicável à espécie (LCE 741/2019, LCE 687/2016 e LCE 785/2021), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas  279  e  280  do STF.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reestruturação de carreira. Extensão a pensionistas de vantagens concedidas a servidores ativos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência.



     2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 282/STF 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



     5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1467060 AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 08.01.24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente